Tribunal: TJBA
Processo: 0514317-26.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0514317-26.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA REU: GERSON DOS SANTOS ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADFO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, CPB. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ARTIGO 89, DA LEI 9099/95. PERÍODO DE PROVA. 02 ANOS. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO APELADO. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL, PUGNANDO PELA ANULAÇÃO DO DECISUM. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. OFÍCIO EMTIDO PELO CEAPA DESTACANDO O DESCUMPRIMENTO DAS IMPOSIÇÕES LEGAIS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 89, § 4º, DA LEI DE REGÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO APÓS PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. RECURSO PROVIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I - Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, cujo teor houve por bem julgar extinta a punibilidade do réu GERSON DOS SANTOS, ante o transcurso do período de prova sem revogação da suspensão condicional do processo, com espeque no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. II - Inconformado com o decisum, o Parquet interpôs o presente recurso em sentido estrito, pleiteando a anulação da decisão extintiva de punibilidade, para que seja determinada a revogação da suspensão condicional do processo, procedendo-se ao prosseguimento do feito, diante do não cumprimento das obrigações determinadas ao ora Recorrido. III- Opinativo Ministerial (ID.31686104), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que se proceda à anulação da v. sentença vergastada, com a consequente revogação da suspensão condicional do processo em questão. IV - O artigo 89, § 4º, da Lei 9.099/95, determina que, se o acusado vier a ser processado por outro crime ou descumprir quaisquer das condições impostas na suspensão condicional do processo, a revogação do benefício é medida que se impõe. V - In casu, constata-se que a presente situação se amolda ao quanto descrito acima, uma vez que, deixando de cumprir o acusado com a prestação de serviços comunitários pelo período de 06 (seis) meses, e sequer justificando o seu descumprimento, torna-se imperiosa a revogação do benefício da suspensão condicional do processo. VI - Somente pode ser aplicado o artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, com a decretação da extinção da punibilidade do réu, quando ficar constatado o cumprimento de todas as condições estabelecidas no “sursis”, o que não se verificou no caso em comento. VII - O término do período de prova sem revogação da benesse não gera automaticamente a extinção da punibilidade do acusado, sendo necessária a confirmação do cumprimento de todas as condições impostas. Precedentes da Corte Superior VIII - Recurso a que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0514317-26.2016.8.05.0080, figurando como Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Recorrido: GERSON DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, anulando-se a Decisão recorrida. E assim o fazem pelas razões adiante expendidas.